Tribunal: STF
Processo: AI 551110
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DA
CÓPIA DE PEÇAS ESSENCIAIS, NOS TERMOS DO ART. 544, § 1º, DO CPC.
ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO.
1. Como sabido, incumbe à parte
agravante indicar as peças a serem trasladadas e também fiscalizar a
 correta formação do instrumento, por cuja deficiência responde.
2.
 Quanto ao mais, não há nos autos elementos que autorizem a análise
da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.
Agravo
desprovido.